Tribunal: TJDFT
Processo: 0726615-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726615-53.2019.8.07.0000 RECORRENTE: G.C.E S/A RECORRIDA: AMC CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. VÍCIO. CONFIGURAÇÃO. INTEGRAÇÃO. NECESSIDADE. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. Consoante orientação firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, revela-se cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a exceção de pré-executividade for acolhida, ainda que parcialmente. Constatada a omissão no que concerne ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, imperioso o acolhimento da insurgência para a integração do aresto hostilizado e saneamento do vício. Considerando que o julgado ora atacado deu provimento ao recurso de agravo anteriormente interposto, descabe falar na majoração prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, conforme entendimento exarado pelo Tribunal da Cidadania, por ocasião do julgamento do Agravo Interno nos Embargos de Divergência no REsp n. 1.539.725/DF. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, § 11 do CPC, sustentando a majoração dos honorários anteriormente fixados. Defende que tal aumento se justifica pelo trabalho adicional despendido pelo patrono em razão da interposição de recurso por parte da recorrida visando o acolhimento da exceção de pré-executividade. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, § 11 do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (AgInt no AREsp 1643021/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020). Confira-se, ainda, o seguinte julgado: EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1601277/SP (Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 3/12/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016